Tribunal: CARF
Processo: 10830.722438/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.722438/2018-61
ACÓRDÃO
1002-004.199 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PASSARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
RETENÇÃO NA FONTE. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE APURAÇÃO
DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM ESTIMATIVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do CSLL/IRPJ de período de apuração diverso de sua ocorrência
(Lei 9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou
compensa é sempre o saldo negativo, e não retenções ocorridas ao longo
de um determinado ano ou trimestre.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 13221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.199 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722438/2018-61
2
RELATÓRIO
Adotando o Relatório do acórdão, esclareço que contra a contribuinte acima
qualificada foram lavrados os Autos de Infração, anexos entre às fls. 12.853 e 12.860, para
exigência de crédito tributário referente as multas exigidas isoladamente nos montantes de R$
1.563.447,00 e R$421.037,73, por falta de pagamento do IRPJ e da CSLL sobre as respectivas bases
de cálculo estimadas, conforme relatório fiscal.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 02/17, o autor do feito relata o seguinte sobre
lançamento em questão: “A ação fiscal foi programada em função da falta de declaração e
recolhimento do IRPJ – ESTIMATIVA (Bloco N620 da Escrituração Contábil Fiscal) e da CSLL –
ESTIMATIVA (Bloco N660 da Escrituração Contábil Fiscal), relativamente ao período de apuração
dezembro/2014. A fiscalizada não declarou e nem recolheu as estimativas, objeto da presente
fiscalização. A retificação da ECF/2015 foi apresentada em 12/09/2017, período em que a
fiscalizada já se encontrava sob procedimento de ofício, fica sem quaisquer efeitos, sem qualquer
valor, as retificações efetuadas.
Em decorrência do exposto foi lançada de ofício a multa isolada de que trata o art.
44, inciso II da Lei no 9.430/96, sobre os valores do IRPJ sobre base de cálculo estimada e da CSLL
sobre a base de cálculo estimada que deixaram de ser efetuados.
Contra o lançamento o contribuinte apresentou impugnação de fls. 13107 a qual foi
julgada parcialmente procedente por meio do acórdão 106-026.019. A DRJ acolheu a DCTF
retificadora e ajustou a base de imposição da multa: “Entretanto, peço vênia para discordar do
autor do feito, pois, uma vez que a base de cálculo declarada na ECF retificadora estava
compatível com a contabilidade, penso que os valores correspondentes de IRPJ-estimativa e
CSLL-estimativa deveriam ter sido aceitos, quais sejam, R$ 1.307.183,23 referente ao IRPJ-
estimativa (‘alíquota de 15%’ + ‘adicional de 10%’ sobre a BC IRPJ de R$ 5.236.732,93) e R$
681.432,99 referente a CSLL-estimativa (‘alíquota de 9%’ sobre a BC CSLL de R$ 7.571.477,72).”
Intimado do acórdão em 14.12.2022 – fl. 13197, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 12.01.2023 - fl. 13201, alegando em síntese:
 Deve ser admitida a compensação do débitos das estimativas de dezembro,
com os valores das retenções sofridas pela contribuinte ao longo do ano. As
retenções tributárias sofridas pela RECORRENTE ao longo do ano-calendário
2014 foram mais do que suficientes para liquidar o IRPJ e a CSLL Estimativa
de dezembro.
 O integral adimplemento da Estimativa de dezembro não foi reconhecido
pela Turma Julgadora de origem por se ter compreendido que a dedução
dos tributos retidos deveria ser limitada aos valores retidos na própria
competência de dezembro, desprezando-se as retenções realizadas nas
competências anteriores (ainda que dentro do mesmo ano-calendário).
Fl. 13222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.199 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722438/2018-61
3
 Como entre os meses de janeiro a novembro de 2014 a PASSARELLI apurou
Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL, comprovados por
balancetes de suspensão (como detalhadamente relatado no capítulo inicial
desta minuta), os tributos retidos durante todo o ano foram utilizados para
pagamento do IRPJ – Estimativa e da CSLL – Estimativa de dezembro.
 D. DRJ se distanciou do próprio conceito constitucional e legal de renda, e
impôs, na forma como estabelecida no Acórdão recorrido, exigência
absolutamente desproporcional e desarrazoada, já que, em última
instância, apenas estabelece ônus em desfavor da contribuinte de ter que
recolher valores do IR/CSLL quando ao longo do ano-calendário já havia
sofrido retenções que superavam estes valores.
 Discorre, brevemente, sobre as retenções comprovadamente sofridas pela
RECORRENTE e que devem ser deduzidas do cálculo da Estimativa (IRPJ e
CSLL) de dezembro.
 Admitindo-se a compensação na forma acima, não há base para incidência
da multa isolada. Mesmo que se considere, por hipótese, que a CSLL
antecipada e que excedeu à devida por estimativa em dezembro não
poderia ser considerada para liquidação do IRPJ, ter-se-ia que se admitir,
então, que a multa isolada do IRPJ recairia apenas sobre a diferença positiva
entre o imposto devido por estimativa – R$ 1.198.169,02 – e o imposto
retido e antecipado no decorrer do exercício – R$ 1.141.789,33, que é de R$
56.379,69.
Não foram juntados documentos com o recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade razão
pela qual deve ser conhecido.

Do mérito:
No mérito, como exposto, trata-se de lançamento para exigência de multa isolada
por ausência de recolhimento de estimativas mensais. Após a realização do ajuste da base,
Fl. 13223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.199 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722438/2018-61
4
defende o recorrente o cancelamento do credito tributário, pois a estimativa de dezembro/14
teria sido integramente compensada pelos valores dos tributos retidos ao longo do respeito ano:
“Como entre os meses de janeiro a novembro de 2014 a PASSARELLI apurou Prejuízo Fiscal e Base
de Cálculo Negativa da CSLL, comprovados por balancetes de suspensão (como detalhadamente
relatado no capítulo inicial desta minuta), os tributos retidos durante todo o ano foram utilizados
para pagamento do IRPJ – Estimativa e da CSLL – Estimativa de dezembro.”
O tema não é novo, havendo entendimento dominante no sentido de realmente
não haver permissão legal para a compensação pretendida pelo Contribuinte. Cito como
fundamento as razões de decidir aplicadas por esse Colegiado quando do julgamento do acórdão
1002-003.123, da lavra do Conselheiro Rafael Zadral:
A defesa não apresenta qualquer fundamento legal para justificar o cômputo das
retenções ocorridas nos 3 primeiros trimestres na apuração do 4o trimestre de
2010.
E sobre este ponto, temos que a retenção somente pode ser computada na
apuração do IRPJ pela pessoa jurídica no período de apuração correspondente à
receita correspondente, acompanhando o regime de reconhecimento das
respectivas receitas, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser mantida. É o
que se pode verificar da leitura sistemática dos artigos 2o e 6o da Lei no 9.430/96,
verbis:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2 o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
A Lei no 9.430/96, em seu art. 2o, § 4o, III, estabelece a possibilidade de deduzir,
do imposto de renda devido, o valor do imposto de renda pago ou retido na fonte
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real:
“Art. 2o [...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
Fl. 13224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.199 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722438/2018-61
5
[...]
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real’;
Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como se
verifica no Acórdão abaixo:
DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO A COMPOSIÇÃO D E SALDO NEGATIVO. CRÉDITO
DECORRENTE DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. Na apuração
do lucro real e em razão do regime de competência, é facultado à pessoa jurídica a
dedução do valor de IRRF incidente sobre as respectivas receitas oferecidas à
tributação, desde que ambos - receita e IRRF - pertençam ao mesmo período de
apuração. (Acórdão CARF no 1002-991, de 16/01/2020)
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DO IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80. Em decorrência da sistemática de
tributação adotada, o imposto de renda retido na fonte (quando comprovado)
incidente sobre as receitas que integram o lucro tributável e constitui antecipação
do IRPJ é passível de dedução na apuração do valor a pagar ou para compor o saldo
negativo do IRPJ do período de apuração em que houve a retenção. (Acórdão CARF
no 1201- 003.669, de 11/03/2020)
A retenção na fonte não se constitui em uma modalidade de crédito que possa ser
aproveitável pelo contribuinte, mas sim uma forma de pagamento antecipado do
Imposto de Renda. O que é passível de constituir um crédito é a diferença entre o
IRPJ devido e a soma de todos os pagamentos de IR no período, o que inclui os
recolhimentos de estimativas e a própria retenção na fonte de IR. Portanto,
entendemos que o IRRF deve ser computado no período de apuração
correspondente ao seu fato gerador.
Assim, conheço do recurso para no mérito negar-lhe provimento.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 13225
DF CARF MF
Original